Tribunal: TJSP
Processo: 1006544-20.2021.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação de repetição de indébito, em dobro, cumulada com indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente, com sucumbência proporcional. Recurso da empresa autora. Razões recursais que reproduziram, literalmente, as alegações constantes da contestação. Ausência de crítica à sentença. Não conhecimento de parte do recurso por violar o princípio da

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação de repetição de indébito, em dobro, cumulada com indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente, com sucumbência proporcional. Recurso da empresa autora. Razões recursais que reproduziram, literalmente, as alegações constantes da contestação. Ausência de crítica à sentença. Não conhecimento de parte do recurso por violar o princípio da dialeticidade. Inobservância da regra contida no art. 1.010, III, do CPC. Incidência do art. 932, III, do CPC. Precedentes do Eg. Tribunal de Justiça e do C. STJ. No excedente, impugna a autora sua condenação sucumbencial. Não cabimento. Autora vencida em grande parte dos pedidos. Inaplicabilidade do art. 86, parágrafo único, do CPC. Sentença mantida. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios devidos pela autora, com base no art. 85, § 11, do CPC.